Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713987-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Luiz Fernando Severo Marques interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança que indeferiu a liminar para restabelecimento do teletrabalho. A autoridade coatora prestou informações (ID 25783118) e pugnou pelo desprovimento do recurso. O Juízo a quo fez referências ao processo originário (ID 25820848) e informou que os autos foram remetidos ao Ministério Público. A 18a Procuradoria de Justiça Cível (ID 26499236) noticiou que o feito principal foi sentenciado em razão da abdicação pelo Impetrante do mandamus. Em análise do processo no primeiro grau, extrai-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença[1], em 24/05/2021 (ID 92662575, na origem), na qual o pedido de desistência foi homologado e, portanto, houve extinção do feito, sem resolução do mérito. Estas circunstâncias revelam, em verdade, a superveniente perda do interesse recursal do Agravante/Impetrante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC[2], por restar prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 15:37:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] ID 92662575: Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES contra ato praticado por SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL e outros, ambos qualificados nos autos, em que se manifesta o impetrante pela desistência do feito, nos termos da petição de ID 92427626. Em ID 92619450, o Distrito Federal concorda com o pedido de desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de desistência expressamente formulado pelo impetrante, e, ato contínuo, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. VIII do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.